Tribunal: TJDFT
Processo: 0001472-66.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001472-66.2016.8.07.0014 RECORRENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: LEANDRO COELHO SOLON DE PONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões com base no art. 932, IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil, uma vez que no referido inciso IV, a Lei contém a expressão “negar provimento”. Assim, trata-se de providência cabível, eventualmente, em etapa logicamente posterior ao juízo de conhecimento do recurso, já que apenas o recurso conhecido pode ser improvido, não havendo que se falar, assim, em não conhecimento com base em tais dispositivos. 2 - Atrasos provocados por escassez de mão de obra qualificada não se constituem eventos totalmente imprevisíveis, ou previsíveis, mas invencíveis, na construção de edifício residencial. Ademais, o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações. 3 – Uma vez que o imóvel objeto de contrato não é entregue na data aprazada, há descumprimento de cláusula contratual pela parte promitente vendedora, razão pela qual não se cogita de aplicação, em seu favor, de cláusula contratual que prevê a retenção de valores no caso de rescisão do contrato. Assim, não há que se falar em retenção, considerada a culpa exclusiva das Rés, mas sim em devolução integral dos valores pagos pelo Autor, nos termos da Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inexecução contratual das promitentes vendedoras. 4 - Considerando que a rescisão contratual decorreu de culpa da construtora/Ré, contam-se os juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde cada desembolso. Apelação Cível desprovida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, defendendo a excludente de sua responsabilidade em razão da ocorrência de caso fortuito e força maior no atraso; b) artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 408 e 474, ambos do CC, sustentando que a rescisão deve se dar nos exatos termos do contrato firmado entre as partes, sob pena de ofensa ao princípio da força vinculante do contrato; c) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.889/1981, afirmando que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data aprazada para a entrega do imóvel e o da correção de monetária deve ser a data de distribuição da ação. Defende que a fixação do termo inicial a partir da citação implica enriquecimento sem causa. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a possibilidade de retenção sobre os valores já pagos, bem como a impossibilidade de aplicação de multa em embargos de declaração opostos com fim de prequestionamento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 408 e 474, ambos do Código Civil, e a possibilidade de retenção dos valores pagos, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes”. A tese fixada culminou com a edição do enunciado 543 da Súmula do STJ que assim dispõe: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 393 do CC, o apelo especial não reúne condições de prosseguir, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “As conclusões da Corte local em relação ao descumprimento contratual, e inexistência de caso fortuito ou força maior a fim de justificar o atraso na entrega da obra; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1724267/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento do artigo 1o, § 2o, da Lei 6.889/1981. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que deve ocorrer a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor. Precedentes. 2. A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à culpa exclusiva da recorrente pela rescisão contratual, ausência de caso fortuito ou força maior, e pagamento da multa estipulada no contrato, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020) (g.n.). Em igual sentido, demonstrando a manutenção do entendimento, confira-se também o AREsp 1742753, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/12/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Por fim, o apelo especial tampouco merece ser admitido quanto à tese de afastamento da multa aplicada em razão da oposição dos embargos de declaração, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A esse respeito: “A inferência do Tribunal a quo acerca do caráter protelatório dos embargos de declaração, amparada em circunstâncias fática específicas da hipótese concreta, não pode ser modificada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.” (REsp 1730067/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009